Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0726990-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 131841422 dos autos originários n. 0706080-03.2019.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição do auto de adjudicação dos imóveis indicados. Eis o teor da decisão combatida: Ciente da. r. decisão proferida no AgI n. 0721192-10.2022.8.07.0000, determinando a retomada do curso do processo de execução, conforme noticiado pelo ofício de id 131232411. Em prosseguimento, indefiro o requerimento do exequente de expedição do auto de adjudicação dos imóveis registradas sob a matrícula n. 9.820 e 9.821, ambas do Registro Imobiliários de Buritis, uma vez que a decisão de id 1017966364 decretou a nulidade do auto de adjudicação desses imóveis, expedido anteriormente, considerando o ofício encaminhado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, noticiando o deferimento de tutela provisória determinando da adjudicação deferida nestes autos data de 12/08/2021. Essa decisão, inclusive, foi mantida pela Instância Superior, conforme se observa do v. acórdão n. 1393530, proferido no AgI n. 0728610-33.2021.8.07.0000. Além disso, não houve notícia nos autos da revogação da decisão do Juízo recuperacional, único competente para decidir sobre os bens e interesses das recuperandas. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ, "(...) Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade (...)". [...] Nesse passo, no tocante ao imóvel situado na "Rua Paraná, bairro Centro do Município de Buritis, identificado pelo n. 10 da Quadra 30, com uma área total de 618,75m" e ao imóvel de matrícula n. 6.635 do Cartório Registro de Imóveis de Buritis-MG, oficie-se ao Juízo de soerguimento (processo n. 5000711-60.2021.8.13.0093 - Vara Única da Comarca de Buritis/MG), informando sobre a penhora desses bens e a possibilidade prosseguimento dos atos executórios quanto a eles. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega o descumprimento do AGI 0721192-10.2022.8.07.0000, que determinou o prosseguimento da execução. Afirma que a decisão vergastada indeferiu a ultimação dos atos expropriatórios dos imóveis com base em decisão do juízo recuperacional que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão da adjudicação dos aludidos imóveis. Pontua que a referida decisão do juízo recuperacional não está mais vigente, tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial e o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão das execuções individuais. Aduz como perigo da demora o “extenso e excessivo lapso temporal, à revelia da tutela executiva eficiente, prestada em tempo razoável, a que faz jus a LAAD, como todo e qualquer jurisdicionado”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para retomar o feito executivo, mediante a adjudicação dos bens constritos e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho[1]: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. Dito isso, impõe anotar que o STJ possui entendimento consolidado de que o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Confiram-se os precedentes julgados: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018. Sublinhado) [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020. Sublinhado) Portanto, compete ao juízo da recuperação o exame acerca das medidas judiciais de juízos comuns que possam influenciar na recuperação judicial, sob pena de escoamento dos propósitos previstos na Lei 11.101/2005. A valer, mesmo quando a penhora tenha sido efetivada preteritamente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, o ato expropriatório também se sujeita à atratividade do juízo universal. A propósito, confiram-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1- A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação. (CC 111.614/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013. Sublinhado) [...] 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. 2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados. 3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020. Sublinhado) [...] 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Sublinhado) Igualmente, orienta o precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ANTERIOR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ. LIBERAÇÃO DE VALORES. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. I - Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ. II - Conforme entendimento do STJ, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à competência do juízo universal. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 0717603-15.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe: 18/11/2019. Sublinhado) Na hipótese, os imóveis foram penhorados antes do início do processamento da recuperação judicial. Em exame preliminar, inviável a adjudicação dos bens constritos. A uma porque a decisão de id. 101796364 decretou a nulidade do auto de adjudicação desses imóveis, assinado após o deferimento da recuperação judicial dos agravados. Essa decisão, inclusive, foi mantida pelo juízo ad quem, conforme o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DA ASSINATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DECRETADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECEBIDO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, embora já expedido auto de adjudicação em favor da agravada e efetuado o pagamento dos impostos de transmissão dos imóveis, sobreveio ofício do juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, noticiando a determinação de suspensão da adjudicação deferida em ação de recuperação judicial movida pelos executados/agravados. Ressalte-se que ainda não aperfeiçoada a adjudicação na origem, restando pendente a expedição de carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse. 2. Como bem destacado na decisão agravada, "o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ". 3. Após apresentação de laudo de constatação por perito, nos termos da Recomendação 57/2019 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, caso constatado pelo juízo falimentar que os requisitos legais não foram preenchidos, "o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência" (art. 5o), prosseguindo-se o feito executivo. 4. Não aperfeiçoada a adjudicação e havendo risco reverso para as atividades desenvolvidas pelos agravados com o prosseguimento do feito executivo, razoável manter a decisão recorrida em seus judiciosos termos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393530, AGI 0728610-33.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 26/1/2022, DJE: 31/1/2022) A duas porque, consoante consignado na decisão objurgada, não houve notícia nos autos da revogação da decisão do Juízo recuperacional, único competente para decidir sobre os bens e interesses das recuperandas. Nesse quadro, à míngua de prova da revogação da decisão que determinou a suspensão da adjudicação dos aludidos imóveis, descabido autorizar a medida, sob pena de usurpação da competência do juízo universal. Daí porque o juízo singular determinou, por ora, oficiar ao juízo de soerguimento, a fim de informar sobre a penhora desses bens e a possibilidade prosseguimento dos atos executórios quanto a eles. Isso em observância à competência do juízo recuperacional para os atos executórios subsequentes ao início da recuperação judicial. Destarte, ausente a probabilidade do direito. Além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, mera alegação de demora na efetivação da medida não constitui argumento hábil a configurar periculum in mora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-59.1